Tribunal: TJPA
Processo: 0805170-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805170-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS

AUTORIDADE: COMARCA DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805170-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

VICTORIA CRISTINA RIOS LIMA, OAB/BA 75.333

PACIENTE:
IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO SIMPLES). PRISÃO PREVENTIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCECIDAS, PRISÃO RESTABELECIDA E DEVIDAMENTE MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS, preso preventivamente por haver descumprido medidas cautelares anteriormente definidas, no caso, mudança de endereço sem comunicação prévia ao juízo, buscando assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da privação de liberdade, tendo-a por medida desnecessária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a decisão que decretou novamente a prisão do paciente por descumprimento de medidas cautelares carece de fundamentação; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ter o paciente boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

4.

O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.

5.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime.

6.

Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora, ocasião em que esta Relatora convergiu com o voto do Des. Romulo José Ferreira Nunes, o qual pediu vistas na 15ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, alterando seu voto anterior.

17ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 09 de junho de 2025, em formato presencial

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800948-50.2021.8.14.0116, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.

Narra a impetrante (fls. 03/09, ID nº 25570424), em síntese que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/10/2021, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, posteriormente convertido em prisão preventiva.

Informa que o paciente permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 02 meses, até obter concessão da ordem em habeas corpus (nº 0812238-22.2021.814.0000), julgado por esse TJPA em 10/12/2021, que reconheceu que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta e objetiva, em violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal.

Relata que, então, o TJPA revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Aduz que, todavia, o paciente teve novamente sua liberdade cerceada, por decisão que decretou nova prisão cautelar em 02/02/2024, ao fundamento de descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, haja vista que não foi localizado no endereço informado nos autos.

Pontua que o paciente se mudou para Salvador/BA por não possuir familiares em Ourilândia do Norte, estando, ainda, em situação de vulnerabilidade, eis que sofria ameaças pelos familiares da suposta vítima, além de não possuir condições de permanecer na Comarca.

Expõe que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 01/01/2025 em Salvador/BA, sendo o paciente encaminhado à cadeia pública da cidade, onde permanece custodiado indevidamente, sem qualquer justificativa concreta.

Destaca que sua Defesa já peticionou requerendo a revogação da custódia preventiva, no entanto, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob fundamentação genérica.

Argumenta que não há justa causa para a manutenção da prisão cautelar do paciente, eis que já foi localizado, possui advogado constituído nos autos, já apresentou resposta à acusação, estando à disposição da justiça, colaborando com a instrução processual, além de ser primário.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, requer a concessão de liminar para revogar o decreto de prisão preventiva do paciente, com a expedição imediata de alvará de soltura. Ao final, pugna pela confirmação da ordem.

Inicialmente o processo foi distribuído à minha relatoria, porém por estar afastada das atividades em virtude de viagem institucional, fora redistribuído somente para apreciação da liminar. (fl. 47, ID nº 25575256).

A
liminar
foi
denegada
pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que solicitou informações à autoridade coatora (fls. 48/50, ID nº 25583540).

Em sede de
informações
(fls.

56/59, ID nº 25646929), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Contra o paciente é imputada a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

- No dia 09 de dezembro de 2021, foi comunicado a este Juízo a concessão da ordem em HC para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas cautelares diversas da prisão.

- Em manifestação, o MP requereu a decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

- No dia 13 de janeiro de 2024, foi decretada a prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e a ordem de citação por edital.

- No dia 23 de abril de 2024, o processo foi suspenso conforme artigo 366 do CPP.

- No dia 03 de janeiro de 2025, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o que se deu no Estado da Bahia.

- No dia 04 de fevereiro de 2025, a defesa técnica apresentou reposta a acusação.

- A defesa técnica apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 05 de fevereiro de 2025.

- O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação.

- A defesa técnica reiterou o pedido de revogação, no dia 05 de março de 2025.

- Em decisão deste Juízo, no dia 07 de março de 2025, foi mantida a prisão preventiva e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2025, às 12h00min.

- O processo está concluso para decisão desde o dia 05 de maio 2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 120/126, ID nº 26073018), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal no decreto preventivo do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal, cabendo a concessão de medidas cautelares diversas, bem como, por possuir condições pessoais favoráveis.

In casu
, o paciente foi beneficiado com a concessão da ordem em
habeas corpus
nº 0812238-22.2021.814.0000, que revogou sua prisão preventiva, em 15/12/2021, tendo sido fixadas as seguintes medidas cautelares:

1. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

2. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

3. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

4. Monitoração eletrônica, caso haja disponibilidade de tornozeleira na Comarca.

Diante da notícia do descumprimento das referidas medidas, o Representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva. No entanto, num primeiro momento, a autoridade impetrada entendeu ser o caso de intimação do acusado para que se justificasse, sob pena de conversão das cautelares em medidas mais severas.

Quedando-se inerte, em 13/01/2024, o Juízo coator entendeu ser o caso de restabelecimento da prisão preventiva do paciente, consoante o excerto abaixo:

“(...) No caso dos autos, verifica-se que houve o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e, em consequência, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva, sustentando ser medida necessária no caso concreto.

À parte representada garantiu-se o direito de responder ao feito em liberdade. Contudo, o requerido não foi encontrado no endereço declinado nos autos, conforme infrutífera diligência perpetrada em sede de carta precatória.

[...]

A parte representada, ciente de que as medidas cautelares são instrumento para a manutenção da sua liberdade, demonstrou desídia e descumpriu com as condições impostas, não mais sendo localizada no endereço informado.

O periculum in libertatis, por sua vez, consubstancia-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, assim como a conveniência da instrução criminal. Isso ocorre porque, mesmo diante da imposição de medida cautelar que proíbe o acusado de se ausentar da comarca, constatou-se que ele não foi localizado no endereço indicado nos autos para a devida citação, conforme certidão de ID 79035720.

Nessa perspectiva, o entendimento assente do STJ é no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente para a decretação da custódia preventiva, cujo teor transcrevo a seguir:

(...)

Em arremate, destaco que os elementos acima sistematizados evidenciam a periculosidade da parte representada, o que afasta, logicamente, a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram inócuas.

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania: Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Pelo exposto e, com fulcro no art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente impostas e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da pessoa de IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS, já qualificado nos autos. (...)”.

Assim, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 01/01/2025 em Salvador/BA.

Requerida a revogação da custódia preventiva, a autoridade coatora indeferiu o pleito por entender estarem presentes os requisitos autorizadores:

(...) Nesta senda, anote-se que concedida a liberdade ao réu com a fixação de medidas cautelares, conforme decisões de ID's 63793824 e 63798205, o réu não só inobservou as cautelares fixadas, conforme certidão de ID 75843167, como também se evadiu para unidade federativa diversa e longínqua, vindo a ser preso recentemente no Estado da Bahia. Assim, é que, calcado nos elementos dos autos, notadamente risco à ordem pública, a fim também de se garantir a escorreita instrução criminal e viabilizar a aplicação da lei penal, que a manutenção do réu preso, ao menos neste momento processual, é medida que se impõe. (...)”.

Assim, necessária se faz a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme acima fundamentado, pelo descumprimento das restrições que lhe foram impostas, bem como para o resguardo da ordem pública, tendo em vista que o acusado descumpriu decisão judicial, mudando de endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando descaso com a ordem jurídica.

Além disso, observa-se que a prisão é necessária para a aplicação da Lei Penal, posto que o paciente já descumpriu medidas cautelares impostas pela autoridade coatora, portanto, necessário se faz a decretação de sua prisão preventiva, pois desta forma estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Eis o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE REFORÇA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Hipótese na qual a necessidade da prisão fica evidenciada pela ineficácia das medidas cautelares menos gravosas, eis que o agravante teria descumprido as condições estabelecidas, demonstrando desprezo quanto ao benefício recebido. De fato, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 4. Ressalte-se que a defesa se limita a afirmar, vagamente, que o agravante "possui justificativa de uma urgência, de maior ordem, naquela data", que motivaria sua ausência do domicílio naquele horário, sem, porém, informar qual era essa razão, alegação evidentemente insuficiente para afastar as conclusões do acórdão. 5. Outrossim, não se constata a existência de ilegalidade no restabelecimento da prisão sem prévia realização de audiência de justificação, uma vez que "(...) consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa". (STJ, AgRg no RHC n. 134.683/BA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). 6. A condição de foragido do agravante reforça a conclusão da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 7. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Assim, a prisão cautelar está revestida de justa causa, lastreada em fatos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar que o paciente descumpriu as medidas protetivas, motivo que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Denegada. I. Caso em Exame 1. Luiz Fernando Maluf de Lucca foi preso preventivamente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação adequada para a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e desproporcionalidade da prisão preventiva. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a prisão preventiva de Luiz Fernando Maluf de Lucca está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua manutenção. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ . IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1 . A decisão que decreta a prisão preventiva está bem fundamentada e atende aos requisitos legais. 2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de condições pessoais favoráveis, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Legislação Citada: CPP, art. 312; Lei nº 8.072/90, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 13 .964/2019, art. 310, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013. STJ, HC nº 34.039/PE, Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000. TJSP, HC nº 2002463-75 .2023.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, j. 26/02/2023.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20717826220258260000 São Paulo, Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 07/05/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/05/2025).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Posto isso,
aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça,

conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2025